Tribunal: CARF
Processo: 10880.747799/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.747799/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.387 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
IRENE ELISABETH GORALSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. Não compete à esfera
administrativa a análise de questões que versem sobre a legalidade ou
constitucionalidade de norma legal regularmente editada.
DECISÕES E DOUTRINA. A decisões administrativas, mesmo as proferidas
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-
se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA
(RERCT). A opção pelo RERCT e o pagamento do imposto importam
confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na
condição de contribuinte ou responsável, configuram confissão extrajudicial
nos termos dos arts. 348,353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil), e condicionam o sujeito passivo à aceitação plena
e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.747799/2019-13
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747799/2019-13

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte
com a pretensão de obter deferimento do pedido de restituição do imposto recolhido em face da
repatriação de ativos financeiros.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 102-003.937 - proferida pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ2), transcritos a seguir
(processo digital, fls. 128 e 129):
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
de restituição no valor de R$12.193.119,56, o qual foi recolhido pela contribuinte em
27/10/2016, conforme o comprovante de arrecadação, fls.38.
O pedido de restituição apresentado pela contribuinte em 04/12/2019, fls.03/14,
descreve que a contribuinte efetuou o recolhimento do valor de R$12.193.119,56 em
razão de um processo de repatriação de ativos financeiros. Posteriormente entendeu que
o referido valor não deveria ter sido recolhido, uma vez que sua origem seria
proveniente da política de reparação a perseguidos do regime nazista, não tendo origem
no território nacional e não remetido ao exterior de forma ilícita.
Afirma que recebeu como herança o valor que foi utilizado como base de cálculo do
valor recolhido. De acordo com o relato, esta quantia foi depositada inicialmente pelo
governo alemão em sua conta em um banco na Suíça.
Afirma que equivocadamente aderiu voluntariamente ao Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), declarando à Fazenda Nacional seus
bens e direitos, sendo então submetida ao pagamento de imposto à alíquota de 15% e
multa de 100% sobre este valor, conforme previsto nos artigos 6o e 8o da Lei N.13.254,
de 13 de janeiro de 2016.
Em seu entendimento deveria ter recolhido somente o ITCMD (Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doações) em razão de entender que seu patrimônio seria
advindo de herança e sendo assim não há fundamento legal para a cobrança de imposto
de renda.
Acrescenta que cometeu o equívoco em questão em virtude de ignorância ou errada
interpretação da lei.
O pedido foi analisado no Despacho Decisório n.089/2020, fls.49/51, que denegou a
solicitação amparado no art.1o da Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016, justificando
que não há necessidade de os bens terem origem no território nacional para adesão ao
RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária), bastando que
estejam em território estrangeiro.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747799/2019-13

Inconformado com a negativa de seu pedido a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade reprisando sua versão dos fatos e argumentos, destacando que os
valores que geraram o pagamento do imposto de renda são provenientes de herança de
seu avô conforme histórico já apresentado nos autos. Ressalta que este patrimônio foi
gerenciado por outros membros da família após o falecimento de seu avô.
Salienta que já recebeu outros valores relativos à esta herança em outros anos e que a
Receita Federal reconheceu tratar-se de herança.
Destaca que por desconhecimento da legislação e pelo exíguo prazo para interpretar o
RERCT, cometeu erro de fato.
Afirma que o RERCT se aplica aos residentes ou domiciliados no Brasil em 31 de
dezembro de 2014, que tenham sido ou ainda seja proprietários ou titulares de ativos,
bens ou direitos em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014, e que isto não se
aplica ao seu caso.
Ampara-se na Constituição Federal para afirmar que a opção e o pagamento do imposto
não podem ser considerados como confissão irrevogável e irretratável.
Há no RERCT uma coação para que os contribuintes recolham impostos sobre os
valores a serem declarados.
.Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 126 a 133):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
EMENTA
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não
compete
à
esfera
administrativa a análise de questões que versem sobre a legalidade ou
constitucionalidade de norma legal regularmente editada.
DECISÕES E DOUTRINA. A decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA
(RERCT). A opção pelo RERCT e o pagamento do imposto importam confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável, configuram confissão extrajudicial nos termos dos arts.
348 , 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e
condicionam o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas nesta Lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747799/2019-13

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 139 a 147).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/04/2023
(processo digital, fl. 135), e a peça recursal foi interposta em 24/05/2023 (processo digital, fl.
136), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes
termos:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747799/2019-13

A restituição de valores recolhidos é um direito do contribuinte desde que amparada por
lei e que estejam demonstrados os fatos em que está baseado o pedido, além da
obrigação de requisitá-la antes de decorrido o prazo decadencial. No caso abordado o
direito de solicitar a restituição não foi negado, mas sim o direito à restituição pleiteada.
Quanto ao prazo decadencial este foi abordado no Despacho Decisório n.089/2020,
fls.49/51, sendo reconhecido o direito à contribuinte de pleitear a restituição.
Do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT)
Vejamos o que diz a Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(RERCT), para declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem
lícita, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a
dados essenciais, remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por
residentes ou domiciliados no País, conforme a legislação cambial ou tributária,
nos termos e condições desta Lei.
§ 1o O RERCT aplica-se aos residentes ou domiciliados no País em 31 de
dezembro
de
2014 que tenham sido ou ainda sejam proprietários ou titulares de ativos, bens ou
direitos em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014, ainda que, nessa data,
não
possuam saldo de recursos ou título de propriedade de bens e direitos.
§ 2o Os efeitos desta Lei serão aplicados aos titulares de direito ou de fato que,
voluntariamente, declararem ou retificarem a declaração incorreta referente a
recursos, bens ou direitos, acompanhados de documentos e informações sobre
sua identificação, titularidade ou destinação.
§ 3o O RERCT aplica-se também aos não residentes no momento da publicação
desta Lei, desde que residentes ou domiciliados no País conforme a legislação
tributária em 31 de dezembro de 2014.
§ 4o Os efeitos desta Lei serão aplicados também ao espólio cuja sucessão esteja
aberta em 31 de dezembro de 2014.
§ 4o -A. O RERCT aplica-se também ao espólio cuja sucessão tenha sido aberta
até a data de adesão ao RERCT.
(...)
Art. 6o Para fins do disposto nesta Lei, o montante dos ativos objeto de
regularização será considerado acréscimo patrimonial adquirido em 31 de
dezembro de 2014, ainda que nessa data não exista saldo ou título de
propriedade, na forma do inciso II do caput e do § 1o do art. 43 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) , sujeitando-se a pessoa,
física ou jurídica, ao pagamento do imposto de renda sobre ele, a título de ganho
de capital, à alíquota de 15% (quinze por cento), vigente em 31 de dezembro de
2014.
§ 1o A arrecadação referida no caput será compartilhada com Estados e
Municípios na forma estabelecida pela Constituição Federal , especialmente nos
termos do que dispõe o inciso I de seu art. 159.
(...)
§ 7o O imposto pago na forma deste artigo será considerado como tributação
definitiva e não permitirá a restituição de valores anteriormente pagos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747799/2019-13

§ 8o A opção pelo RERCT e o pagamento do imposto na forma do caput
importam confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito
passivo na condição de contribuinte ou responsável, configuram confissão
extrajudicial nos termos dos arts.348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil), e condicionam o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei. (grifei)
A contribuinte declarou espontaneamente os bens em seu nome mantidos no exterior.
Em nenhum momento foi coagida a oferecer esta informação à Fazenda Pública
Nacional. A mera existência de um dispositivo legal não pode ser considerado coação.
Se o contribuinte entende que se enquadra na situação abordada cabe a este decidir agir
de acordo ou não. A alegação do desconhecimento legal não é admitida no regimento
pátrio. No mesmo sentido descabe a alegação de erro de fato em razão da escassez de
tempo para interpretar a legislação.
DECRETO-LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942.
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
Art. 3oNinguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece.
Conforme já foi abordado no Despacho Decisório n.089/2020, fls.49/51, não há a
necessidade de que o patrimônio tenha origem no Brasil para que esteja enquadrado nos
bens a declarar sob a égide do que exige o ordenamento legal acima apresentado. Basta
que o patrimônio esteja no exterior para compor o rol dos bens a serem declarados de
acordo com o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT).
Da Inconstitucionalidade e/ou ilegalidade
A defesa cogita inconstitucionalidade(s) e/ou ilegalidade(s).
Há um questionamento quanto à irretratabilidade e irrevogabilidade da opção pelo
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT). De acordo com a
defesa esta imposição legal estaria em confronto com a Constituição Federal.
Falece competência à autoridade administrativa para apreciar as alegadas violações.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento estão inseridas no âmbito do
Poder Executivo e não compete aos seus colegiados -Turmas de Julgamento - repudiar
as normas legais que cuidam de tributação, haja vista tratar-se de procedimento
reservado ao Poder Judiciário.
Sendo as Turmas Colegiadas de Julgamento (DRJ) órgãos do Poder Executivo, compete
aos seus julgadores, somente o controle da legalidade dos atos administrativos,
consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as normas legais
vigentes, zelando pelo seu fiel cumprimento. Não lhes compete apreciar a conformidade
de lei vigente com os demais preceitos emanados da própria Constituição Federal, a
ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto,
haja vista tratar-se de matéria reservada, por determinação constitucional, ao Poder
Judiciário.
Na esfera administrativa não se pode, sob pena de responsabilidade funcional,
desrespeitar as normas legais e regulamentares vigentes. A autoridade encontra-se
vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais limites para examinar questões outras como as suscitadas na contestação
em exame, uma vez que às autoridades tributárias cabe simplesmente cumprir a lei e
obrigar seu cumprimento. Por oportuno, assinale-se que tal é a determinação do Parecer
Normativo da COSIT/SRF de no 329, de 1970:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747799/2019-13

"Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional”.
O mesmo parecer cita Ruy Barbosa Nogueira (Da interpretação e da aplicação das leis
tributárias – 1965 – pg. 35), em menção a Tito Rezende:
“É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto, porque
lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo, ao estudar o
projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham examinado a questão
da constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver choque com a Constituição:
só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa presunção e pode examinar
novamente aquela questão.”
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade e/ou
invalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder. Os
mecanismos de controle da constitucionalidade, regulados pela própria Constituição
Federal, passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade,
essa prerrogativa.
Em âmbito administrativo afigura-se sem efeito a propositura de que seriam ou não
válidas determinadas normas jurídicas. O órgão administrativo não é o foro próprio para
apreciar e julgar eventual alegação de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de norma
editada pelo processo legislativo, razão pela qual não nos cabe pronunciar sobre tal
razão de inconformidade.
A Lei 11.941/2009 vincula a conduta do julgador:
“Art. 25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as seguintes
alterações: (...)
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em suma, as autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País não podendo negar-lhe execução e sendo incompetentes para
apreciar arguições de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, haja vista que tais matérias
estão adstritas ao âmbito judicial.
Das decisões e doutrina
A decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Da alegação quanto à herança
A manifestante junta aos autos uma tradução de textos que supostamente relatam a
história de sua família e de como seu patrimônio teria sido formado, fls.99/109.
Mesmo que demonstrada a impossibilidade de considerarmos em sede de julgamento
administrativo a inconstitucionalidade da opção da contribuinte pelo RERCT, cabe
ainda esclarecer que em relação aos textos apresentados, ainda que objeto de tradução
pública juramentada, estes não fazem prova da sucessão aventada.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.387 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.747799/2019-13

Quanto a outros valores que supostamente teria recebido em razão de herança com a
aquiescência da Receita Federal do Brasil, a contribuinte não apresenta provas sobre a
alegação.
No mesmo sentido a contribuinte também não comprova como não estaria enquadrada
na situação de residentes ou domiciliados no Brasil em 31 de dezembro de 2014, que
tenham sido ou ainda seja proprietários ou titulares de ativos, bens ou direitos em
períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 183
DF CARF MF
Original